Tribunal: TJES
Processo: 0025873-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025873-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE MARIA HELENA GIMENES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. BOA-FÉ. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fernanda Gimenes Sessa Freitas, única herdeira de Maria Helena Gimenes, contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente o pedido formulado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, em ação de repetição de indébito, condenando o espólio ao ressarcimento de valores indevidamente percebidos, nos limites da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da advogada da apelante quanto ao despacho saneador configura nulidade processual; (ii) estabelecer se os valores previdenciários recebidos após o falecimento da beneficiária podem ser restituídos mesmo havendo boa-fé da herdeira; (iii) determinar se é devida a restituição de valores decorrentes de confissão de dívida firmada pela falecida em razão de pagamento a maior por erro do IPAJM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da advogada da apelante quanto ao despacho saneador, embora configurando falha formal, não enseja nulidade da sentença, pois não se demonstrou prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e a jurisprudência do STJ.

A restituição de valores previdenciários creditados após o óbito da beneficiária é devida, ainda que levantados mediante alvará judicial e sob a alegação de boa-fé da herdeira, por se tratarem de proventos personalíssimos e intransferíveis, não integrantes do acervo hereditário.

A boa-fé subjetiva da herdeira não elide a obrigação de devolver valores indevidamente recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos dos artigos 884 e 885 do Código Civil.

Os valores pagos indevidamente à falecida, decorrentes de erro da Administração quanto à forma de cálculo da aposentadoria, são exigíveis do espólio, independentemente da natureza alimentar da verba ou de eventual ação judicial ajuizada pela segurada em vida.

A responsabilidade pela restituição limita-se ao montante da herança recebida, conforme preveem os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, não havendo responsabilização patrimonial pessoal da herdeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual por ausência de intimação somente se reconhece diante da demonstração inequívoca de prejuízo à parte.

A boa-fé na percepção de valores previdenciários após o óbito da beneficiária não afasta o dever de restituição quando os montantes não integram a herança.

Valores pagos indevidamente por erro administrativo são exigíveis do espólio.

A responsabilidade do herdeiro por dívidas do falecido limita-se ao valor do patrimônio transmitido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernanda Gimenes Sessa Freitas, na qualidade de única herdeira da
de cujus, Maria Helena Gimenes
, contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da Ação de Repetição do Indébito movida por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, julgou procedente o pedido autoral, condenando o espólio ao ressarcimento de valores percebidos indevidamente, limitando-se a responsabilidade ao montante do patrimônio herdado.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese: a) a
nulidade da sentença por ausência de intimação de sua advogada
dos atos processuais posteriores à apresentação da contestação, com exceção da própria sentença, citando os artigos 5º, LV da Constituição Federal e 272, §2º e 280 do Código de Processo Civil; b) argumenta que os valores recebidos após o óbito de sua genitora, Maria Helena Gimenes, foram
sacados por meio de alvará judicial, agindo de boa-fé e desconhecendo a origem indevida do valor
, uma vez que já havia comunicado o falecimento ao Banco Banestes, que, por sua vez, informou a disponibilidade dos valores; c) sustenta que o valor referente à
confissão de dívida, pago a maior pelo IPAJM, possui natureza alimentar e foi recebido de boa-fé pela falecida, sendo inexigível sua devolução
, conforme jurisprudência que impede o ressarcimento ao erário em casos de valores recebidos de boa-fé em decorrência de erro da Administração.

Verifico que o presente recurso de apelação cinge-se, primeiramente, ao pedido de
declaração de nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes à réplica, em virtude da alegada ausência de intimação de sua advogada
. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de nulidade, a apelante requer a reforma da sentença para que seja
afastada a necessidade de restituição dos valores recebidos após o falecimento de sua genitora
e, ainda, para que seja reconhecida a
inexigibilidade dos valores referentes à confissão de dívida
, visando, assim, proteger o patrimônio deixado pela falecida de tal encargo.

Inicialmente, impende proceder à análise do pedido recursal principal, que versa sobre a
alegada nulidade da sentença
, suscitada pela apelante sob o argumento de
cerceamento de defesa e afronta às garantias previstas nos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República
. Sustenta a recorrente que não lhe foi oportunizada a devida produção probatória, porquanto teria deixado de ser intimada acerca de despacho judicial que ensejaria tal manifestação.

Conforme contatado nos autos, após a apresentação da contestação pela requerida (fls. 50/61), ora apelante, e da réplica pelo requerente, foi proferido despacho pelo Juízo de primeiro grau (fl. 108). Este despacho intimava as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e indicarem as questões de fato e de direito relevantes para a apreciação da lide na sentença. Entretanto, uma análise detida dos registros processuais revela que a intimação referente a esse importante comando judicial (fl. 109) foi direcionada exclusivamente à advogada do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.
A procuradora da apelante não foi devidamente intimada
, o que se confirma por certidão de fl. 109 e pela própria consulta ao Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal, realizadas por esta Relatora.

Entretanto, conquanto se reconheça a
falha formal na intimação da parte ré
acerca do referido despacho,
não vislumbro
, no presente caso, a ocorrência de
prejuízo processual a ensejar o reconhecimento de nulidade da sentença
, conforme exige o ordenamento jurídico pátrio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao dispor que a
nulidade de ato processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
. Como bem consolidado,
não se decreta a nulidade de ato processual sem que haja a demonstração de efetivo prejuízo para qualquer das partes
. Vejamos:

“Segundo a jurisprudência do STJ,
só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes
, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2359575 RJ 2023/0165094-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

“Por seu turno, a
comprovação do prejuízo é ônus processual que a impetrante deve cumprir
. Necessário, pois, indicar, de modo concreto e preciso, como e em que medida o ato inquinado de nulo foi ou é efetivamente prejudicial ao paciente. II -
Não por acaso, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief
” (...). (STJ - AgRg no HC: 668465 SP 2021/0156854-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a
decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief)
, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas” ( AgInt no REsp n. 2 .010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). (STJ - AgInt no AREsp: 2044085 SP 2021/0400643-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

No presente caso, o exame do conjunto probatório revela que a
apelante, em sua peça contestatória, colacionou vasta documentação (fls. 65/99). Essa documentação abrange todos os elementos relacionados aos pedidos de alvará judicial e demais comunicações bancárias mencionadas em suas razões recursais, não havendo indicação, por parte da apelante, de qualquer documento relevante que não tenha sido devidamente apresentado na primeira instância.

Ademais, a
fundamentação da sentença de primeiro grau apoia-se integralmente nos documentos já existentes nos autos
, sem que o Magistrado tenha se fiado na ausência de qualquer prova ou na omissão de qualquer das partes em comprovar o direito alegado. Os fatos essenciais à controvérsia, como o pagamento de valores pelo IPAJM após o falecimento da genitora da apelante e a existência da confissão de dívida junto ao Instituto, restaram incontroversos, sendo os documentos apresentados aptos a comprová-los.

Desse modo, muito embora a requerida, ora apelante, de fato não tenha sido intimada do despacho saneador,
inexiste nos autos qualquer demonstração concreta de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório ou prejuízo efetivo
. O Magistrado, em sua decisão, em momento algum atribuiu a qualquer das partes o ônus probatório pela ausência de elementos que pudessem ser supridos pela intimação questionada.

Diante do exposto, e considerando a ausência de prejuízo efetivo e comprovado,
não vislumbro vício que enseje a nulidade da sentença prolatada, sendo de rigor a manutenção do
decisum
neste ponto.

Passo, doravante, à análise dos pleitos subsidiários recursais, concernentes à
reforma da sentença no que atine à inexigibilidade da restituição dos valores percebidos pela apelante após o óbito de sua genitora, fundamentada na alegação de boa-fé
, e, outrossim, à
desobrigação de adimplemento dos valores oriundos da confissão de dívida da falecida, junto ao Instituto de previdência apelado.

No caso sob julgamento, restou
incontroverso que a segurada Maria Helena Gimenes faleceu em 19 de outubro de 2013
, tendo o benefício previdenciário de que era titular sido formalmente cessado apenas em 4 de dezembro daquele ano. Nesse interregno, foi creditado em sua conta bancária o valor de R$ 1.208,33, a título de proventos de aposentadoria referentes a período posterior ao óbito

Passo, doravante, à análise dos pleitos subsidiários recursais, concernentes à
reforma da sentença no que atine à inexigibilidade da restituição dos valores percebidos pela apelante após o óbito de sua genitora, fundamentada na alegação de boa-fé
, e, outrossim, à
desobrigação de adimplemento dos valores oriundos da confissão de dívida da falecida, junto ao Instituto de previdência apelado.

No caso sob julgamento, restou
incontroverso que a segurada Maria Helena Gimenes faleceu em 19 de outubro de 2013
, tendo o benefício previdenciário de que era titular sido formalmente cessado apenas em 4 de dezembro daquele ano.
Nesse interregno, foi creditado em sua conta bancária o valor de R$ 1.208,33, a título de proventos de aposentadoria referentes a período posterior ao óbito
.
A apelante, na qualidade de única herdeira da de cujus, promoveu o
levantamento parcial desses valores – no importe de R$ 939,70 – mediante autorização judicial obtida por meio de alvará
.
Na peça recursal, a herdeira aduz não possuir conhecimento acerca da natureza dos valores depositados, alegando ter agido sob o manto da boa-fé objetiva. Narra que, ao dirigir-se à instituição financeira responsável — o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) —, foi informada unicamente acerca da existência de saldo disponível, sem qualquer esclarecimento quanto à origem específica dos referidos valores, motivo pelo qual teria demandado judicialmente o levantamento da quantia.
Contudo, verifica-se, a partir da análise dos documentos acostados à peça de defesa, que a apelante anexou contracheque (fl. 71) no qual constam discriminadamente os valores existentes na conta bancária titularizada pela falecida junto ao Banestes, sendo possível inferir que tais quantias correspondem ao período de novembro de 2023, ou seja, a período posterior ao falecimento da segurada.

No entanto, Imperioso registrar que
ainda que o saque tenha ocorrido por meio de autorização judicial, o fato é que o montante recebido não integrava, legitimamente, o acervo hereditário, uma vez que se tratava de proventos de aposentadoria pagos após a morte da segurada, benefício esse que cessou
ipso facto
com o falecimento.
O simples fato de o levantamento ter se dado por meio de alvará judicial
não elide o caráter indevido da percepção dos valores, tampouco transmuta sua origem, ou exclui a incidência do princípio que veda o enriquecimento sem causa
. O recebimento de quantia a que a falecida não mais fazia jus, por tratar-se de benefício personalíssimo e intransferível, configura ato objetivamente indevido, ainda que desprovido de má-fé, razão pela qual
impõe-se a restituição do montante percebido
.

Deve-se destacar, ademais, que o falecimento de um ente familiar demanda a adoção de providências formais por parte dos herdeiros, não apenas para a regularização patrimonial, mas também para o cumprimento das obrigações legais que derivam da sucessão.
A
responsabilidade dos herdeiros na administração do espólio é inafastável, especialmente considerando que o patrimônio deixado pelo falecido responde pelas dívidas e obrigações por ele deixadas, nos exatos termos do artigo 1.997 do Código Civil
.
Assim, uma vez demonstrado que a apelante recebeu valores que não pertenciam ao patrimônio da falecida, revela-se legítima a pretensão do apelado de reaver tais quantias, nos limites da herança transmitida, o que foi devidamente respeitado na sentença recorrida.

Ainda que se admitisse que a instituição bancária não tenha informado de forma detalhada a origem dos recursos, é razoável presumir, dada a natureza previdenciária do crédito e a habitualidade dos depósitos, que os valores tivessem relação direta com o benefício de aposentadoria da falecida. Assim, não se trata de atribuir dolo à apelante, mas sim de
reconhecer que a boa-fé subjetiva não impede a restituição de quantias recebidas indevidamente, sobretudo quando essas não integram, em sentido estrito, a herança líquida da falecida
.

Consoante os
artigos 884 e 885 do Código Civil
,
aquele que aufere vantagem patrimonial à custa de outrem, sem causa jurídica que a legitime, tem o dever de restituir o indevidamente percebido, sendo irrelevante, para tanto, a inexistência de má-fé
.
Em casos como o presente, em que a verba recebida tem origem em benefício previdenciário cessado de pleno direito com a morte da segurada, o
ressarcimento é medida que se impõe, sob pena de se legitimar enriquecimento injustificado à custa do erário
.

Em precedente do
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do AgRg no REsp: 1387971 DF,
já se firmou o entendimento de que, mesmo diante da boa-fé dos herdeiros, os valores creditados indevidamente pela Administração Pública após o falecimento do beneficiário devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa
. Naquele caso, reconheceu-se que, uma vez operada a transferência patrimonial em razão do falecimento, os herdeiros não estão dispensados do dever de devolver quantias indevidamente recebidas, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Portanto,
a sentença recorrida andou com acerto ao reconhecer a obrigação de devolução do valor levantado indevidamente, observando os limites da responsabilidade patrimonial do espólio e da herdeira, não havendo motivo jurídico para sua reforma neste ponto.

No que se refere à
pretensão de restituição do valor de R$ 9.395,23, relativa a débito confessado pela falecida em razão de valores pagos
a maior
pelo IPAJM
, entendo que a
sentença recorrida aplicou corretamente a legislação de regência e os princípios que norteiam a responsabilidade patrimonial sucessória.

De acordo com os elementos constantes nos autos, o montante concernente à "confissão de dívida", cobrado pelo IPAJM,
origina-se de pagamentos realizados a maior à servidora Maria Helena Gimenes.
A falecida havia sido aposentada por invalidez com proventos concedidos proporcionalmente ao tempo de contribuição (fls. 14/19).
Contudo, durante o período entre o afastamento para aposentadoria e a efetiva fixação dos proventos proporcionais, os valores vinham sendo depositados em sua conta como se a aposentadoria fosse integral. Essa discrepância entre o direito adquirido (proventos proporcionais) e os valores efetivamente creditados (proventos integrais) gerou o débito em questão, cuja restituição é pleiteada pela autarquia previdenciária. Imperioso afirmar que a apelante em momento algum alegou que tais fatos não são verdadeiros. Ela apenas requer o reconhecimento da inexigibilidade de tais valores que são devidos pela falecida.

A recorrente, ao impugnar a pretensão de restituição, argumenta que os valores objeto da dívida possuíam natureza alimentar, razão pela qual não poderiam ser exigidos dos herdeiros, especialmente em virtude de sua alegada boa-fé. Aduz, ainda, que sua genitora, em vida, teria ajuizado ação judicial questionando os descontos mensais, o que demonstraria a controvérsia legítima sobre a obrigação de ressarcimento.

Entretanto,
tais argumentos não se sustentam
. Embora se reconheça o caráter alimentar original dos proventos, os
valores percebidos indevidamente configuram enriquecimento sem causa, o que impõe o dever de restituição, independentemente da existência de demanda judicial prévia discutindo o débito
, a qual, inclusive, ainda em seu início, foi extinta sem julgamento de mérito em virtude do falecimento da autora (fl. 99). Ademais, considerando que a falecida tinha ciência de que sua aposentadoria por invalidez havia sido concedida proporcionalmente, o recebimento de valores em montante equivalente ao benefício integral já constitui um forte indício a descaracterizar a boa-fé ou o desconhecimento da segurada quanto à indevida percepção. Como corretamente salientado na sentença,
é dever da Administração Pública zelar pela legalidade de seus atos, exercendo o poder-dever de autotutela para anular aqueles que estejam eivados de ilegalidade, conforme preceitua o artigo 53 da Lei nº 9.784/1999, em consonância com as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça também reconhece que, mesmo nos casos em que os valores foram recebidos de boa-fé, a sua devolução é exigível quando se comprova que decorreram de erro administrativo
. Com efeito, ainda que se tratasse de verba de caráter alimentar, a sua percepção indevida não afasta o dever jurídico de ressarcimento, especialmente quando o enriquecimento decorre de equívoco objetivo e incontroverso da Administração. A título ilustrativo:

“A respeito da devolução de verba recebida indevidamente por servidor, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que "
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
" (Tema 1.009) .(STJ - AgInt no RMS: 56363 PR 2018/0010348-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No que tange à legitimidade da cobrança perante os herdeiros, o ordenamento jurídico estabelece, de forma clara e inequívoca, que as
dívidas deixadas pelo falecido devem ser satisfeitas nos limites da herança recebida, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil
.
Em outras palavras, os
herdeiros não respondem com seus bens pessoais pelas dívidas do autor da herança, mas tão somente dentro das forças do acervo transmitido.

No presente caso, extrai-se da documentação acostada que a
apelante recebeu, a título de herança, bens móveis, valores depositados em contas bancárias e saldo de FGTS, totalizando o montante pecuniário de R$ 1.865,21
.
Além disso, recebeu a posse de uma
motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, ano/modelo 2009 (fl. 76)

, cujo
valor venal à época do óbito da segurada, conforme Tabela Fipe (id 13781414), era de R$ 4.777,00
.
Considerando a depreciação natural do bem, mostra-se adequado que o valor considerado como herança para fins de ressarcimento seja aquele correspondente à data do falecimento, sem incidência de correção monetária.

Dessarte, considerando a
inequívoca responsabilidade que recai sobre o acervo hereditário quanto às obrigações deixadas pelo de cujus
, revela-se acertada a sentença ao reconhecer que, embora inexista responsabilidade pessoal da herdeira,
subsiste a obrigação de adimplir a dívida da falecida nos estritos limites do patrimônio transmitido, consoante preceitua o artigo 1.792 do Código Civil
. Qualquer entendimento em sentido diverso comprometeria a segurança jurídica do sistema sucessório e acarretaria indevido desequilíbrio entre o direito dos herdeiros e a legítima expectativa dos credores do espólio. Ainda que a obrigação tenha origem em relação jurídica anterior ao falecimento, sua exigibilidade persiste, vinculada ao quantum hereditário transferido, observada a limitação patrimonial imposta pela legislação civil.

Ante o desfecho que se impõe,
majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba, porquanto a apelante encontra-se sob o amparo da
gratuidade da justiça
.

Sem maiores delongas,
conheço da apelação cível e a ela nego provimento.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.